Tribunal: TJMT
Processo: 1015114-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015114-81.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU
PACIENTE: LECIOMAR RODRIGUES CHAVES
Vistos,
Cuida-se de ordem mandamental com pedido liminar, impetrado pela advogada dativa, Dra Regina de Oliveira Dessunte, em favor de Leciomar Rodrigues Chaves, contra ato acoimado de ilegal do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréo/MT, que nos autos da ação penal n. 1384-12.2019.811.0014, Código 84833, o mantem custodiado indevidamente.
Informa, que o paciente foi preso no dia 02/09/2019 juntamente com o coacusado Jonathan Willy de Sousa Xavier, por supostamente terem praticado o delito tipificado no art. 155, § 1o e § 4o, II, IV do CP, contra a vítima Matheus Oliveira Leal.
Aduz, que no dia 05/09/2019, submetidos à audiência de custódia, o coacusado Jonathan Willy, o único que foi reconhecido pela vítima na fase extrajudicial, foi posto em liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares, e o paciente permanece recolhido na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa, na cidade de Rondonópolis/MT, perfazendo até a data da impetração 318 (trezentos e dezoito) dias com sua liberdade cerceada, simplesmente porque responde a outro processo em outra Comarca.
Sustenta, que a prisão preventiva do paciente foi decretada sem qualquer fundamentação e “amparo nas provas colhidas, consubstanciando ainda no presente writ, a exacerbação e reiterados erros cometidos nas decisões da autoridade coatora”, levando inclusive o Relator, nos autos do HC no 1006649-83.2020.8.11.0000 à erro, uma vez que o crime que responde na Comarca de Paranatinga trata-se de roubo qualificado e não latrocínio consumado.
Pugna pela concessão da ordem, liminarmente, por entender presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente; no mérito, requer seja a medida ratificada.
Ao final, requer a intimação pessoal da defesa, para sustentar oralmente as razões do writ perante esta Câmara julgadora.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, impende destacar que a pretensão de revogação da prisão preventiva fundada na falta de prova da autoria delitiva, uma vez que o paciente não foi reconhecido pela vítima, não é passível de análise em sede de habeas corpus, por demandar amplo reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e sumário do presente remédio constitucional. No entanto, o Juízo apontado como coator, ao proferir a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória do paciente, em recente data - 15/07/2020 - sobre essa questão, consignou que:
“(...) ao contrário do sustentado pela defesa, ao ser ouvido pela Autoridade Policial, a vítima não externou não reconhecer o acusado LECIOMAR, apenas limitou-se a dizer que viu o corréu JONATHAN pulando o muro, sem nada mencionar quanto a LECIOMAR, ressaltando-se que, os Policias Militares que atenderam a ocorrência, quando ouvidos, afirmaram que o acusado LECIOMAR foi surpreendido logo após o cometimento do delito, na posse de parte da res furtivae”.
Nos termos do art. 312, in fine, do CPP, basta para a decretação da prisão cautelar um mínimo de elementos indicativos da autoria do ilícito, sendo desnecessária a mesma certeza exigida para prolação da sentença condenatória.
Mister ressaltar que a concessão de medida liminar em sede de habeas corpus, na qualidade de remédio constitucional de natureza excepcionalíssima, não possui previsão expressa em lei. A concessão liminar é faculdade; não é obrigação. É para acudir situação urgente, de flagrante ilegalidade, que só o Juiz pode impedir com a forma do poder cautelar.
A compreensão do referido entendimento, todavia, não afasta a perspectiva de que possa vir a ser deferida a pretensão na análise primeira, mas, para tanto, deverá ocorrer demonstração inequívoca da ilegalidade, assim como a necessidade premente da medida.
Desse modo, a análise do writ deve operar-se em caráter perfunctório, baseando-se unicamente nas provas já existentes nos autos e limitando-se ao exame acerca da legalidade ou não da prisão do paciente.
A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), de modo a justificar o encarceramento prévio do indiciado, conforme inteligência do art. 312 do CPP.
Da análise perfunctória dos autos, detenho-me na r. decisão proferida no dia 15/07/2020 - portanto, presente a hipótese descrita no art. 4o, inciso I, da Recomendação no 62/2020, nos termos do art. 316, do CPP - e verifico que o magistrado singular, diante dos elementos existentes nos autos, concluiu pelo indeferimento do pedido de liberdade provisória, inicialmente porque os alegados fatos novos ali sustentados pela defesa não encontraram qualquer respaldo nos elementos constantes dos autos, mostrando-se dissonantes da verdade real demonstrada processualmente; num segundo momento, por constatar a necessidade de acautelar-se a ordem pública em razão do severo temor de reiteração delitiva.
Tem-se por cabível, a prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, se evidenciado que o agente, caso posto em liberdade, voltará a delinquir. E a existência de ação penal em curso (autos no 3538-78.2017.811.0044, Código 82437, em trâmite na Comarca de Paranatinga/MT), é indicativo nesse sentido.
Por oportuno, cumpre esclarecer que, em consulta ao site deste Sodalício, dos autos do processo supra referido, verifica-se que o paciente responde na Comarca de Paranatinga/MT, por crime de roubo duplamente qualificado e não latrocínio consumado, o que não deixa de ser grave, pois praticado com violência e grave ameaça à pessoa.
Assim, ao menos num juízo de cognição sumária, mister se faz reconhecer a necessidade da manutenção da medida constritiva de liberdade, visando resguardar a ordem pública, evitando a reiteração delituosa.
No tocante ao excesso de prazo, considerando que os prazos processuais não são absolutos e devem ser ponderados dentro do princípio da razoabilidade e conforme a complexidade do feito, torna-se imprescindível as informações da autoridade ora apontada como coatora, para que, após o aporte destas aos autos, seja avaliado se o excesso de prazo tem ou não cabimento.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do writ, indefiro o pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se as informações à d. autoridade indigitada coatora.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, volvendo-me os autos conclusos para julgamento
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de julho de 2020.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
RELATOR